Tribunal: TJDFT
Processo: 0733140-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPREITADA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INCIDÊNCIA. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE COMPROVAR A DESPROPORÇÃO ENTRE OS PAGAMENTOS E O CRONOGRAMA DE FINALIZAÇÃO DA OBRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 475 do Código Civil dispõe que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Todavia, estabelece o artigo 476 do Código Civil que “nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

2. Na exceção de contrato não cumprido – exceptio non adimpleti contractus -, se uma das partes deixa de cumprir sua obrigação contratual, não poderá exigir que a outra o faça. Em outras palavras, a exceptio obsta que o demandante procure, por qualquer via, satisfazer seu crédito, sem antes cumprir a obrigação que lhe é devida. Não é possível sustentar a tese de inadimplemento contratual se o autor sequer concluiu sua parte da avença.

3. Ademais, o autor, por ocasião da distribuição da inicial, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de apresentar orçamento do material e da mão de obra pendente para o término da edificação, com declaração de profissional habilitado ressaltando em qual etapa a obra foi interrompida, com o cronograma físico-financeiro, além de outros elementos de prova que corroborassem a tese do inadimplemento contratual perpetrado inicialmente pela empresa ré. 3.1. Assim, a partir da avaliação entre o saldo pendente de pagamento e da imagem da edificação em que se verifica a necessidade de finalização apenas da fachada externa e da instalação das esquadrias, com portas e janelas, é possível constatar que o valor adimplido pelo autor – frise-se, dissociado da comprovação da existência de outros elementos da obra pendentes de conclusão – mostra-se em conformidade com o cumprimento das etapas do cronograma estabelecido contratualmente. Por consequência, considerada inexistente a prática de ato ilícito pela empresa ré, incabível o acolhimento da tese de danos morais passíveis de compensação.

4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu uma ordem de preferência de critérios para fixação dos honorários. Primeiro: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se houver. Segundo: se não houver condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

5. Na espécie, julgado improcedente o pedido e inexistindo proveito econômico obtido pelo vencedor, correta a fixação da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais tendo como parâmetro o valor atualizado da causa.

6. Recurso conhecido e desprovido.